Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-07.2023.8.11.0087
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000493-07.2023.8.11.0087
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RECORRENTE: JACKSON DE BARROS SOUSA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – COMPROVANTE DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E CONTRATO ASSINADO – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - REGULARIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, ressaltando que nunca as parcelas nunca cessavam e que a instituição financeira não providenciou explicação alguma quanto aos descontos.
2. De outro lado, o Recorrido acostou em sua contestação os seguintes documentos: 1) Termo de adesão de cartão de crédito consignado assinado ; 2) utilização do cartão de crédito; 3) faturas mensais; 4) cópias dos documentos pessoais da parte Autora.
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando a comprovação da contratação do empréstimo consignado.
4. Conforme mencionado na sentença, o Recorrido comprovou a legitimidade dos descontos, através do contrato assinado, comprovante de utilização do cartão e demais documentos que demonstram a contratação do cartão de crédito consignado.
5. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, mormente o contrato assinado cuja assinatura se assemelha à assinatura da parte Recorrente, tenho que resta demonstrada a relação jurídica, bem como, a contratação do cartão de crédito.
6. Portanto, restou comprovada a contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, documento pessoal, foto, comprovante de transferência e tela sistêmica, resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial. 2. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1060365-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)
8. Quanto à falta de informação prestada pela instituição financeira, restou demonstrado o envio mensal da fatura do cartão, com descrição dos valores utilizados e pagamentos de fatura mínima.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000493-07.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON DE BARROS SOUSA - CPF: 040.149.691-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024